Tribunal: TJES
Processo: 5000121-57.2019.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000121-57.2019.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANETE GOMES PEREIRA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5000121-57.2019.8.08.0040

EMBARGANTE: IVANETE GOMES PEREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO. REFORMA DO ACÓRDÃO APENAS PARA FINS DE ELUCIDAÇÃO DE OBSCURIDADE. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração no Id. 8253828. Contrarrazões não apresentadas.

Trata-se de embargos declaratórios (Id. 8253828) opostos pela Embargante/Recorrente em face de Acórdão (Id. 8065656), que conheceu dos recursos inominado interpostos por ambas as partes, mas concedeu parcial provimento apenas para o de IVANETE GOMES, reformando a sentença do juízo primevo, anulando o débito cobrado indevidamente e concedendo indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte autora.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar omissão, uma vez que houve a condenação da recorrente vencida, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. em custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Ocorre que se trata de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, não sendo elucidado no r. Acórdão embargado se o valor seria sobre o valor da condenação por danos morais ou sobre o “proveito econômico obtido com a decretação de inexigibilidade de valor líquido”, conforme exposto em sede de embargos declaratórios.

Sumariamente, deve-se destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos,
realmente se constata
obscuridade
na parte dispositiva relativa a condenação do recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
sendo relevante elucidar sobre qual valor devem ser calculados os honorários arbitrados em
r.
Acórdão.

Pois bem. Conforme corretamente sustentado pela embargante, o Artigo 85, §2º do Código de Processo Civil prevê que os honorários serão fixados sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No presente caso, havendo a fixação de dano moral cumulada com a declaração de inexigibilidade de débito,
entende-se que os honorários devem abranger tanto a condenação por dano moral quando o proveito econômico obtido com a inexigibilidade do débito.
Nessa lógica, sustenta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cumprimento de sentença (honorários advocatícios de sucumbência) – Decisão acolheu em parte impugnação considerando que a quantia declarada inexigível não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência – Tratando-se de sentença de dupla natureza (declaratória e condenatória),
os honorários sucumbenciais devem ser calculados com base no proveito econômico obtido pelo autor, ou seja, a soma do débito declarado inexigível e o valor da indenização dos danos morais e materiais
– Precedentes - Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 21226179320218260000 SP 2122617-93.2021.8.26.0000, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 13/07/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2021).

Dessa forma, imperioso a reforma para fins de correção do dispositivo, uma vez que o cálculo dos honorários arbitrados deve ser realizado com base no valor da condenação, conforme disposto nos Artigos 55 da Lei 9.099/95 e 85, §2º do Código de Processo Civil. Portanto, corrijo o r. Acórdão embargado para que fique da seguinte forma:

DISPOSITIVO REFORMANDO ACÓRDÃO (ID. 8065656)

CONDENO a Recorrente (EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.) ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em
2
0% (
vinte
por cento)

sobre o valor
da condenação, abrangendo o valor arbitrado a título de danos morais, bem como o proveito econômico obtido com a decretação de inexigibilidade do débito
, na forma dos artigos 55, da LJE e 85, §2º do Código de Processo Civil,
perfazendo o valor de R$ 1.613,61 (um mil, seiscentos e treze reais e sessenta e um centavos) a título de honorários
advocatícios
. É como voto.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
dos embargos e lhes
CONF
IRO
INTEGRAL PROVIMENTO
, para o fim de corrigir erro material, fazendo constar em dispositivo que a condenação ao pagamento previsto no Art. 55 da Lei 9.099/95 é sobre o valor
TOTAL
da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)